Tribunal: TJSP
Processo: 1104602-79.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Grandes Litigantes P. Físicas - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Grandes Litigantes Pessoas Físicas;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Petição inicial genérica, desacompanhada do contrato que pretende revisar, inviabilizando a análise das cláusulas controvertidas. Enunciado 9 do Comunicado CG no 424/2024. Falta de interesse de agir caracterizada. Precedentes. Reforma da sentença para julgar o feito extinto, sem exame do mérito (CPC, art. 485, VI). RECURSO NÃO

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Petição inicial genérica, desacompanhada do contrato que pretende revisar, inviabilizando a análise das cláusulas controvertidas. Enunciado 9 do Comunicado CG no 424/2024. Falta de interesse de agir caracterizada. Precedentes. Reforma da sentença para julgar o feito extinto, sem exame do mérito (CPC, art. 485, VI). RECURSO NÃO PROVIDO.